Tribunal: TJDFT
Processo: 0003674-27.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. HARMONIA E COESÃO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura cerceamento de defesa ou violação ao contraditório o indeferimento dos pedidos de prova pericial e de oitiva do corréu, tendo em vista que a ausência das impressões digitais, na espingarda, não afasta a autoria. Outrossim, os arts. 186, 206 e 210, todos do CPP, impedem a convocação de corréus como testemunhas, conforme ocorre no presente caso.
2. A prova oral produzida nos autos demonstra que o réu cometeu o crime de porte de arma de fogo de uso permitido, nos termos dos relatos apresentados pelos policiais, nas fases inquisitiva e processual, firmes, coerentes e harmônicos entre si.
3. O simples fato de o apelante ter negado a autoria do delito não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento de sua inocência ou a aplicação do princípio in dubio pro reo, sobretudo porque o próprio réu assumiu a propriedade do armamento.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.